Tribunal: TJDFT
Processo: 0739040-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. RECURSO. CONHECIMENTO PARCIAL. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/1997. MANDADO DE SEGURANÇA N. 7.253/1997. CONDENAÇÃO. LIMITAÇÃO. TEMPORAL. PERÍODO ANTERIOR AO MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO APLICAÇÃO.
1. Não é permitido suscitar questões novas em sede recursal, conforme dispõe o art. 1.014 do Código de Processo Civil, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivos de força maior.
2. Não se verifica das partes dispositivas dos provimentos jurisdicionais exarados no trâmite da Ação Coletiva n. 32.159/1997 a limitação da condenação ao período anterior à impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/1997.
3. É possível, a princípio, a produção de efeitos patrimoniais em relação a período pretérito na execução individual de sentença coletiva, pois a Súmula n. 271 do Supremo Tribunal Federal tem aplicação restrita ao Mandado de Segurança.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.